Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-27.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE LIMITADA NO POLO ATIVO. INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para anular a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a existência de convenção de arbitragem, nos termos do artigo 485, inciso VII, do CPC.
3. Segundo exposto na inicial, o executado/recorrido pactuou pré-contrato de franquia, para que a recorrente lhe prestasse serviços de consultoria, pela quantia de R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais). Relata que o recorrido pagou tão somente R$ 24.270,00 (vinte e quatro mil duzentos e setenta reais), restando o débito remanescente de R$ 39.884,29 (trinta e nove mil oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos).
4. Nas razões recursais, a recorrente alega que o processo de execução adotado seria inaplicável ao âmbito da arbitragem, tendo em vista a ausência de poder coercitivo de expropriação do juízo arbitral. Menciona precedentes jurisprudenciais, bem como esclarece que há cláusula autorizativa de propositura de ação execução, sem que, contudo, tal iniciativa implique em renúncia à arbitragem.
5. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. A recorrente encontra-se registrada perante a Junta Comercial do Estado do Paraná como sociedade limitada, conforme demonstra o documento de ID 29980532.
6. O artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, estabelece que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar n.o 123, de 14.12.2006.
7. Não há no processo documento que qualifique a recorrente como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme dispõe o artigo 3o da Lei Complementar n.o 123/2006.
8. O artigo 51, inciso IV da Lei n.o 9.099/1995, estabelece que se extingue o processo quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no artigo 8o, de forma que, não podendo a recorrente figurar no polo ativo da presente ação, impõe-se a extinção do feito.
9. Aliás, este é o entendimento da Egrégia Primeira Turma Recursal: (Acórdão 1023491, 07188022920168070016, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2017, publicado no DJE: 14/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Conheço do recurso. Preliminar de incompetência reconhecida de ofício. Sentença reformada para extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei n.o 9.099/95.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois não houve contraditório.
AL